Tribunal: TJDFT
Processo: 0704435-76.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MAUS-TRATOS. CONSTRANGIMENTO. ART. 232 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ACERVO PROBATÓRIO ÍNTEGRO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 SOBRE DO INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que o réu praticou com a vítima, menor de 14 anos de idade, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, graves o bastante para caracterizar as figuras típicas do art. 217-A, caput, do Código Penal.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. Deve ser mantida a condenação do réu pelos crimes de maus-tratos praticados contra os filhos, pois devidamente comprovado que maltratou e agrediu fisicamente as crianças e o adolescente, provocando diversas marcas nas costas, braços e pernas das vítimas. Além disso, o réu era o responsável pela administração financeira da família e pela tomada das decisões relacionadas ao núcleo familiar e, nessa condição, privava a prole da alimentação básica e não oferecia alimentação suficiente aos filhos e à esposa. E mais, o réu negligenciava o tratamento especializado exigido a um dos filhos diagnosticado com TEA – transtorno do espectro autista.
4. Se as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 232 do ECA, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.